Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711845-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDIR EVANGELISTA TERR AGRAVADO: HIBER SIQUEIRA GOMES, AMANDA BEATRICE DA SILVA SIQUEIRA D E S P A C H O Conforme certidão de ID 34483844, ausentes informações do advogado Jorge Cezar de Araujo Caldas Filho, inviabilizando seu cadastro para receber intimações. Referido causídico também não consta na procuração apresentada pela agravante. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora